Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXEGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto (STF, Súmula 387).
2. Ausente as provas de que houve vício de consentimento na emissão dos cheques sem o preenchimento da data ou má-fé do credor, não há que se falar em inexigibilidade ou prescrição da pretensão executiva do crédito representado nos cheques, principalmente porque não há prova de seu pagamento.
3. A ausência de menção ao negócio que originou a dívida também não impede a exequibilidade do título, seja pelo princípio da autonomia, seja pelo fato de a apelada ser empresa de factoring.
4. Na ausência de provas de que o mandato outorgado pela embargante à signatária das cártulas havia sido revogado na época da emissão dos cheques, consideram-se válidos os títulos emitidos.
5. Recurso conhecido e não provido.